Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-57.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003773-57.2021.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO ANDERSON DE MOURA - CPF: 005.363.211-75 (EMBARGANTE), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE VOTOS OU NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO UNÂNIME NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADOR DO RELATOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Thiago Anderson de Moura contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que, em julgamento unânime, deu provimento à apelação para concessão do benefício de auxílio-doença, com fixação de Data de Cessação do Benefício (DCB) em 15 meses, nos termos do voto retificador do relator.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão, decorrente da ausência de menção expressa ao benefício de auxílio-acidente na parte dispositiva, apesar de o voto da Desembargadora Vogal ter tratado do tema.

III. Razões de decidir

3. O voto retificador do Relator, posteriormente acompanhado de forma unânime pelas demais integrantes da Turma Julgadora, concedeu apenas o benefício de auxílio-doença, afastando a tese da concessão de auxílio-acidente.

4. A adesão ao voto retificador pelos demais membros caracteriza julgamento unívoco e afasta qualquer alegação de contradição entre os votos, haja vista a superação legítima de posicionamentos anteriormente defendidos.

5. Ausente nos autos comprovação de lesões consolidadas ou de redução da capacidade laborativa, restou inviabilizada a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da L. no 8.213/1991 e do Tema 416 do STJ.

6. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, razão pela qual os embargos de declaração não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A adesão unânime ao voto retificador do relator afasta a alegação de contradição no acórdão, ainda que votos anteriores tenham proposto teses diversas. 2. A concessão do auxílio-acidente exige prova de lesões consolidadas e de redução permanente da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da L. no 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; L. no 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416 e Tema 862; TJMT, Ap. Cív. no 1020005-68.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 22.04.20

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
THIAGO ANDERSON DE MOURA
em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que, em julgamento definitivo e por decisão unânime, deu provimento ao recurso, determinando a concessão do benefício de auxílio-doença, a ser restabelecido a partir do dia subsequente à sua cessação, com fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB) em 15 (quinze) meses. Determinou-se, ainda, a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega a existência de contradição interna no acórdão, ao fundamento de que, embora o voto retificado tenha aderido aos fundamentos apresentados pela Desembargadora relatora quanto à concessão do auxílio-acidente, não houve pronunciamento expresso na parte dispositiva do acórdão acerca de referido benefício, limitando-se à concessão do auxílio-doença.

Sustenta, assim, a necessidade de integração do julgado, a fim de que se esclareça a omissão e se supere a contradição apontada, com o consequente reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, caso acolhido o pedido, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme entendimento consolidado na Súmula no 862 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões foram apresentadas (Id. 279702370), pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado nos autos, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
THIAGO ANDERSON DE MOURA
em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que, por decisão unânime, deu provimento ao recurso, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente, com efeitos retroativos à data da cessação do auxílio-doença anteriormente percebido (10/09/2021), observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, bem como os parâmetros fixados no Tema 416 do STJ.

A concessão do benefício decorreu da reconsideração do voto originário deste relator, que passou a aderir à divergência inaugurada pela Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, a qual reconheceu estar suficientemente demonstrada a redução da capacidade laborativa do autor, com base nos documentos médicos constantes dos autos e na perícia judicial realizada, apta a ensejar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Ressalte-se, inicialmente, que o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, quais sejam:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Sabe-se que os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão da decisão judicial ou, ainda, esclarecer-lhe o conteúdo, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem natureza substitutiva da decisão embargada, mas sim caráter integrativo ou aclaratório.

Considera-se obscura a decisão que não apresenta clareza suficiente para permitir sua adequada compreensão. Por sua vez, é contraditória a decisão que contém proposições incoerentes ou inconciliáveis. Já a omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como nas hipóteses previstas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), conforme dispõe o art. 1.022, parágrafo único.

O erro material, por sua vez, consiste em inexatidão ou equívoco de cálculo, hipótese em que se constata que a vontade do julgador não corresponde ao que foi efetivamente consignado na decisão.

A alegação de existência de contradição no acórdão, para que se enquadre nos termos do art. 1.022, I, do CPC, exige a presença de proposições inconciliáveis ou juízos que se excluam reciprocamente dentro do mesmo voto. No caso concreto, contudo, tal circunstância não se verifica.

Após a apresentação do voto-vista pela Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, que se manifestou de forma clara pelo provimento da apelação para fins de concessão do auxílio-acidente (com fundamento no art. 86 da Lei no 8.213/91 e no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça), houve nova manifestação do Relator, ora subscritor, o qual retificou sua posição anteriormente proferida e passou a prover o recurso de apelação, para restabelecer o benefício de auxílio-doença desde sua cessação, com Data de Cessação do Benefício (DCB) fixada em 15 (quinze) meses.

Importa destacar que o voto retificador foi expressamente acompanhado por ambas as Vogais, conforme se extrai da certidão de julgamento e do próprio teor do acórdão. Assim, tem-se que:

Voto originário do Relator: pelo desprovimento da apelação.

Voto-vista da Desa. Vandymara: pelo provimento, para concessão de auxílio-acidente.

Voto retificador do Relator: alterando para provimento, com concessão de auxílio-doença.

Acompanhamento
expresso
da
Desa. Vandymara
e da
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
ao
voto retificador
, o que resultou em
julgamento unânime pelo provimento da apelação
.

Portanto, não subsiste qualquer contradição interna no julgado, tampouco entre os votos, uma vez que o julgamento se consolidou de forma unívoca nos termos do voto retificador do Relator, o qual foi integralmente acompanhado pelas demais integrantes da Turma Julgadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a superação de posicionamento anteriormente adotado, seja pelo próprio relator, seja por qualquer membro do colegiado, não configura contradição, mas, sim, legítima reformulação do convencimento, plenamente admissível no âmbito das deliberações colegiadas.

Ademais, quanto ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91 e do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, sua concessão pressupõe a consolidação das lesões e a consequente redução definitiva da capacidade laborativa do segurado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO – TEMA 416/STJ - REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.o, DA LEI N. 8 .213/91 E TEMA 862 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 86 da Lei n . 8.213/1991,
o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente.
2. Constatado pelo laudo pericial a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual da demandante, é cabível a concessão do auxílio-acidente . 3. O grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ. 4. O julgador não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, principalmente quando verificada a contradição em sua conclusão . 5. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8 .213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, ressalvando a prescrição quinquenal. 6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC . 7. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020005-68.2022 .8.11.0003, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024) (grifei)

No caso em tela, o perito judicial, ao responder aos quesitos formulados pela parte requerida de no 23 a 25, esclareceu, quanto ao quesito 23, que não foram constatadas lesões consolidadas decorrentes do acidente. Em consequência, no que se refere ao quesito 24, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral do autor para o desempenho das atividades que habitualmente exercia, motivo pelo qual considerou a análise desse ponto como não aplicável.

Diante desse contexto, não se verifica a presença de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida por meio dos presentes embargos de declaração. O acórdão foi proferido de forma clara, coerente e unânime, com retificação fundamentada do voto do Relator, devidamente acompanhada pelas demais vogais, circunstância que afasta, integralmente, qualquer alegação de vício nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com base nos fundamentos supra,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025